Tribunal: TJDFT
Processo: 0712665-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. AUSÊNCIA DE NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE. PRESENÇA DE INCAPAZ NA LIDE. ALEGAÇÃO DE PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PEDIDO LIMINAR DE ALUGUEL E ALIENAÇÃO DE BENS. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RISCO DE IRREVERSIBILIDADE.
1. Para a concessão da tutela de urgência, cumpre à parte demonstrar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil.
2. Hipótese em que se discute direitos de herdeiro incapaz e ainda não houve nomeação de inventariante nos autos do inventário 2.1. Constatou-se que o conflito de competência suscitado pelo juízo de origem já foi devidamente julgado, não mais subsistindo o argumento de que a demora quanto à sua deliberação representaria motivo a justificar o deferimento da tutela de urgência antecipada, que visa à autorização judicial para aluguel e alienação dos bens deixados pela de cujus. 2.2. Os elementos constantes dos autos não permitem, neste momento processual, decidir sobre o pedido do agravante, o qual demandará aprofundada cognição judicial pelo juízo declarado competente.
3. Evidenciada a ausência da probabilidade do direito e o perigo de dano e caracterizado o risco da irreversibilidade parcial da medida, assim como a necessidade de dilação probatória, não se admite a tutela de urgência.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.